Tribunal: TJPA
Processo: 0810333-11.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810333-11.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROSEMARY DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 303, DA LEI DE Nº 9.503/1997 – QUEIXA CRIME – REPRESENTAÇÃO TARDIA – DECADÊNCIANA – NÃO EVIDENCIADO – REPRESENTAÇÃO FORMAL LEVADA A TERMO ATRAVÉS DA LAVRATURA DE DOIS BOLETINS DE OCORRÊNCIA E PERANTE A SECRETARIA DO JUIZO – ORDEM DENEGADA.

1.

“O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.” (AgRg no HC n. 759.619/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

2.

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorre na hipótese dos autos (AgRg no AREsp n. 1.668.091/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/9/2020)”.

3.

“A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021).

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Leila Vania Bastos Raiol, em favor da nacional ROSEMARY DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA, contra ato do douto juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que a paciente está sendo acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 303, do Código de Trânsito, autos do processo crime de nº 0805561-84.2023.8.14.0006.

Alega que o evento delituoso foi registrado em Boletim de Ocorrência no dia 22/09/2022, decaindo o direito à representação em 22/03/2023, segundo o art. 103, do Código Penal, o que não foi observado pelo juízo
a quo
que não reconheceu a decadência da representação feita de forma informal pela ofendida na data de 04/04/2023, mesmo havendo manifestação do Ministério Público favorável ao trancamento da ação penal em razão desse instituto.

Ao final, requereu o deferimento da medida liminar para trancar a ação penal, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 14850502 consta manifestação de suspeição da e. Desa. Vania Fortes Bitar.

Ao indeferir a medida liminar na Id 14871476, requisitei informações que foram prestadas na Id 14984713, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 15041034.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado em favor da nacional ROSEMARY DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA, acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 303, do Código de Trânsito, sob o argumento de ilegalidade na decisão do juízo que não reconheceu a decadência da representação feita de forma informal pela ofendida.

Segundo consta dos autos a paciente na direção de um veículo automotor avançou a via preferencial, atingindo a vítima que trafegava em uma motocicleta, causando-lhe lesões corporais, fato ocorrido no dia 22/09/2022.

O ato indicado como coator, Id 14849013, em que se alega nulidade, é a decisão do juízo
a quo
que não acolheu a manifestação da defesa que sustenta a decadência.

Analisando-se os documentos juntados, vê-se que o evento delituoso ocorreu no dia 22/09/20229, com a vítima registrando o ocorrido em sede policial através de 02 (dois) boletins de ocorrência, o primeiro em 22/09/2022, Id 14850481, e o segundo na data de 10/01/2023, além de formalizar o interesse no prosseguimento do feito na secretaria do juízo, sendo certificado, conforme depreende-se da Id 14850479.

Como já se manifestou o c. STJ, não se pode exigir formalismo na representação criminal, como segue: “[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorre na hipótese dos autos (AgRg no AREsp n. 1.668.091/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/9/2020)”.

Assim, a lavratura do evento delituoso através do Boletim de Ocorrência mostra-se como meio hábil a justificar o interesse por parte da ofendida no prosseguimento da ação penal, dispensando-se maiores formalismos, como já dito alhures.

Data venia
, o registro do evento delituoso, levado a termo através de 02 (dois) boletins de ocorrência, dentro do prazo legal, e junto a secretaria do juízo, supre a representação e afasta eventual vício formal, garantindo o prosseguimento da ação penal, consoante jurisprudência firmada sobre o assunto pelo Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 171, §5º, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REPRESENTAÇÃO. VITÍMA MAIOR DE 70 ANOS. ATO QUE PRESCINDE DE MAIORES FORMALIDADES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1 Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.

2. Não que há se falar em ocorrência de causa extintiva de punibilidade (decadência), uma vez que uma das vítimas era maior de 70 anos à época dos fatos, atraindo exceção prevista no art. 171, § 5º, IV, do Código Penal.

3. Não se pode desconsiderar que a outra vítima manifestou interesse na ação penal tão logo soube da possível fraude, razão pela qual não se vislumbra, na hipótese, ausência de justa causa em virtude da alegada ausência de condição de procedibilidade consistente na exigência de representação da vítima para o delito de estelionato.

4.
A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021).

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 168.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.) – destaque nosso.

Assim, ausente a ilegalidade aventada, e em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É como voto.

Belém, 25/08/2023